Tribunal: TJSP
Processo: 0000341-27.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Recurso ministerial visando, apenas em relação ao sentenciado MAURÍCIO, o afastamento do redutor de penas previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 e a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade – Redutor de penas do mencionado § 4o que realmente não deve ser aplicado a favor de MAURÍCIO, porque

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Recurso ministerial visando, apenas em relação ao sentenciado MAURÍCIO, o afastamento do redutor de penas previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 e a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade – Redutor de penas do mencionado § 4o que realmente não deve ser aplicado a favor de MAURÍCIO, porque ausentes os requisitos legais, em particular o referente a sua não dedicação a atividades criminosas – Quadro probatório que revelou a dedicação exclusiva do apelante ao tráfico de "crack" em sua própria residência, local amplamente conhecido nos meios policiais como ponto de venda de drogas – Gravidade concreta da conduta que justifica a fixação do regime fechado – Prisão cautelar do apelante que é decretada neste julgamento, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão, sem prejuízo do decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019 – Recurso provido, com reflexo nas penas.
Recurso defensivo da acusada ADRIANA – Pleitos de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, de aplicação do redutor de penas do mencionado § 4° e de substituição da sua pena corporal por restritivas de direitos – Sentenciada que possui "maus antecedentes" – Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a expressa proibição de concessão do benefício aos condenados cuja expiação supera o montante de quatro anos (incisos I do art. 44 do Cód. Penal) – Prisão cautelar da apelante que também fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido.